Tribunal: TJDFT
Processo: 0766119-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios apontados, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Embargos de declaração dos apelantes, autora e réu, desprovidos.